Tribunal: TJES
Processo: 5000299-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA e outros (2)
COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000299-19.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA, WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI QUE REVELA PLANEJAMENTO PRÉVIO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. POSSIBILIDADE DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PLEITOS DEFENSIVOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudinei Rodrigues de Souza, Rafael dos Santos Silva e Wagner Nascimento dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de suas prisões preventivas. O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afronta à Súmula Vinculante 14 do STF, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes; e (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela restrição de acesso aos autos do inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade de garantia da ordem pública, a prevenção de reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes.

4
.
O modus operandi dos investigados, incluindo planejamento prévio, rompimento de obstáculos e uso de artifícios para dificultar a identificação, reforça a periculosidade dos agentes e justifica a segregação cautelar.

5.
A prisão preventiva também se justifica para resguardar a instrução criminal, prevenindo a possível intimidação de testemunhas e garantindo a aplicação da lei penal, especialmente diante da tentativa de evasão para outro estado e da posse de bens subtraídos e placas de veículo clonadas.

6
.
O argumento de ausência de manifestação prévia do Ministério Público não procede, pois a decretação da prisão preventiva pode ocorrer por representação da autoridade policial, conforme o artigo 311 do Código de Processo Penal.

7
.
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a obtenção de elementos probatórios pode ocorrer ao longo da instrução criminal, não havendo prejuízo irreparável demonstrado.

8.
Contudo, para evitar eventual prejuízo à defesa, é determinada a intimação da autoridade coatora para que se manifeste sobre os pleitos defensivos nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem parcialmente concedida, exclusivamente para determinar a intimação da autoridade coatora, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada nos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa.

2.
O modus operandi, incluindo planejamento prévio e uso de artifícios para dificultar a identificação, justifica a segregação cautelar para garantir a ordem pública.

3.

A decretação da prisão preventiva pode ocorrer por representação da autoridade policial, nos termos do artigo 311 do CPP, ainda que antes do oferecimento da denúncia.

4.
O alegado cerceamento de defesa não se configura quando o acesso aos elementos de prova pode ser assegurado ao longo da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 953875/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER EM PARTES A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000299-19.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA, WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA e WAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em suas liberdades.

Em cotejo aos autos, apuro que os coactos encontram-se presos como prováveis autores do crime de furto qualificado, adulteração de veículo automotor e associação criminosa.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, alegando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como ofensa à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante o direito do advogado ao amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente.

Aduz que a decisão judicial foi proferida em tempo exíguo, não permitindo uma análise adequada dos elementos constantes dos autos. Alega, ainda, que a defesa teve seu acesso aos autos cerceado, impossibilitando a verificação integral das provas que embasam a acusação, configurando prejuízo irreparável aos pacientes.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva, na forma dos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, pressupõe a existência do
fumus commissi delicti
, entendido como a existência de prova da materialidade e indícios mínimos de autoria criminosa, e do
periculum in libertatis
, isto é, a demonstração do risco concreto que a liberdade do investigado, representa para a garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e para a instrução criminal.

Na espécie, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amplamente fundamentada nos requisitos delineados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a presença dos pressupostos necessários à custódia cautelar. Entre os fundamentos apontados, destaca-se a garantia da ordem pública, essencial para evitar a reiteração criminosa e assegurar a tranquilidade social.

O
modus operandi
empregado pelos investigados, caracterizado por planejamento prévio, rompimento de obstáculo (arrombamento de portas) e uso de artifícios para dificultar a identificação, reforça a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, elementos que justificam a segregação provisória.

Não obstante a tais elementos, a conveniência da instrução criminal também se faz presente, tendo em vista que a liberdade dos investigados poderia comprometer a colheita de provas, especialmente depoimentos de testemunhas, que poderiam ser influenciadas ou intimidadas. Ademais, constato a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que os investigados foram localizados em outro estado da federação, na posse de bens subtraídos e de placas de veículo clonadas, evidenciando indícios veementes de autoria e materialidade delitiva.

Considerando estes aspectos, os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC 953875/MG, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No que tange ao argumento de ausência de manifestação prévia do Ministério Público, é imprescindível destacar que, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pode ocorrer:
“(...) a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
. Portanto, embora a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes tenha sido proferida antes do oferecimento da denúncia, essa medida foi devidamente fundamentada e decretada em atendimento a representação da autoridade policial.

Em remate, quanto ao alegado cerceamento de defesa, é imperioso salientar que a obtenção de elementos probatórios pode ser viabilizada ao longo da instrução criminal, não havendo, qualquer indicação de prejuízo irreparável.

A
n
te exposto
,
a fim

de
evitar eventual prejuízo ao direito de defesa dos pacientes,
CONCEDO A ORDEM EM PARTES
,
tão somente acerca da determinação à
autoridade coatora

para que
se manifeste sobre os pleitos defensivos nos autos originários,
mantendo-se inalterada a prisão preventiva decretada no processo nativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)